Tribunal: CARF
Processo: 10380.003482/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003482/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.111 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
SCH ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA HOSPITALAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, objeto de falta de pagamento ou
recolhimento de tributo a menor, é obrigatória a cobrança da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a parcela não paga no prazo legal. Dicção de
expressa disposição do art. 44-I da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei 11.488/2007.
PARCELAMENTO. REFIS. LEI 11.941/2009. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao CARF, enquanto instância revisora, apreciar pedido
formulado em sede de Recurso Voluntário, referente ao deferimento de
parcelamento nos moldes definidos pela Lei no 11.941/2009 (REFIS DA
CRISE).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003482/2006-80
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Adoto por transcrição o bem elaborado relatório que lastreou a decisão recorrida
(fls. 118/122), verbis.
Trata-se de auditoria fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF –
Fiscalização) no 03101002006000408,fl. 02, ao final da qual foi constituído crédito
tributário relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins no
valor de R$ 9.051,85 (nove mil, cinqüenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
Registre-se que os lançamentos correspondentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)encontram-se tratados no
processo 10380.003484/200679 e o da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins no 10380.003481/200635.
A atividade fiscal iniciou-se em 30/01/2006, mediante a apresentação, ao representante
legal do sujeito passivo, de Termo de Início de Fiscalização contendo a determinação
para a disponibilização, observado o prazo de 10 (dez) dias, da documentação
necessária ao regular exercício da atividade fiscalizatória.
Transcorrido o prazo estipulado sem que o sujeito passivo atendesse à demanda que lhe
fora direcionada, em 20/02/2006 deu-se a ciência de nova intimação fiscal em que a
empresa foi reintimada a, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, disponibilizar a
documentação exigida.
Atendida a determinação legal e procedida a análise da documentação, a autoridade
fiscal deu por concluídos os trabalhos e constituiu o crédito tributário, fls. 03/07,
notificado ao representante legal da pessoa jurídica em 17/04/2006, tudo conforme a
seguir transcrito:
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Insuficiência de recolhimento do PIS conforme comparação entre os
valores devidos e os declarados em DCTF. As bases de cálculo
mensais foram obtidas no Livro de Registro de Serviços, do qual anexa-
se cópia, e a apuração dos valores devidos estão demonstrados na
planilha “DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FISCAL APURADA”,
também anexa e integrante deste auto.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/01/2002

R$ 107,93

75,00
28/02/2002

R$ 29,28

75,00
31/03/2002

R$ 727,17

75,00
30/04/2002

R$ 1.051,03

75,00
31/05/2002

R$ 83,43

75,00
30/06/2002

R$ 898,35

75,00
30/09/2002

R$ 887,90

75,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, 8o,
inciso I, e 9o, da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o, da Lei no 9.718/98.
Não conformada com a autuação, em 15/05/2006 a empresa impugnou o lançamento,
fls. 28/36, nos seguintes termos:
[...]
2. O auditor baseou seu Auto de Infração em valores extraídos do Livro de Registro de
Serviços, de onde obteve as bases de cálculo mensais, comparando os valores obtidos
com os declarados na DCTF, sem se deter nos elementos contábeis registrados nos
Livros contábeis da empresa defendente. Ocorre, senhor julgador, que a requerente
apesar de reconhecer divergências nas bases de cálculo do PIS, utiliza uma metodologia
diferente para encontrar a Base de Cálculo, o que não foi observado pelo ilustre auditor.
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Como a base de cálculo foi extraída do faturamento de serviços, esta divergiu em muito
da Base de Cálculo da empresa autuada, visto que se utiliza neste cálculo os registros
das ADIÇÕES e EXCLUSÕES mensais.
3 – As ADIÇÕES e EXCLUSÕES a serem corrigidas são as seguintes:
3.1 – ADIÇÕES: VENDAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS RECEBIDOS NO
TRIMESTRE; e
3.2 – EXCLUSÕES: VENDAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS NÃO RECEBIDAS NO
TRIMESTRE.
4. Para ser feito o acerto da Base de Cálculo do PIS, foi efetuado pelo Livro Razão
(páginas 74 a 86) os levantamentos MENSAIS destas ADIÇÕES e EXCLUSÕES, a
seguir demonstradas:
[...]
5 – O Registro destes números encontrados na contabilidade da empresa requerente,
alteram substancialmente a Base de Cálculo do PIS e mesmo divergindo dos valores
lançados na DCTF, e sendo um erro de FATO, devem ser alterados, prevalecendo os
valores corretos. Após esta correção de dados, a apuração do PIS passará a ter os
seguintes valores:
[...]
IV – DO PEDIDO/CONCLUSÃO:
a) Que seja extinto o valore de R$ 9.051,85 (Contribuição, Juros de Mora e Multa),
constantes do Auto de Infração n° 10380.003482/2006.80, não prosperando quaisquer
cobranças, devido aos fatos expostos;
b) Que o assunto seja devidamente examinado por esse emérito julgador, alterando os
valores do Auto de Infração ora impugnado.
c) Que, feito às retificações nos valores dos créditos tributários, e tendo a considerado
valor elevado para o porte da empresa, seja concedido à defendente um parcelamento
nos moldes PAES Parcelamento Especial Lei 10.684/03.
d) Que seja concedida a redução sobre o valor da multa em 40%, pela solicitação do
parcelamento do débito se encontrar no prazo legal de impugnação.
Como observado, a impugnação deu-se de forma parcial, aquiescendo a litigante quanto
ao fato de ser devedora em valores menores do que os exigidos nos lançamentos
impugnados, cuja diferença seria decorrente de ajustes não considerados pela autoridade
fiscal na apuração da base de cálculo da exação fiscal questionada.
Em 08/04/2011 o presente processo foi colocado em pauta para fins de julgamento,
ocasião que foi editada a Resolução no 2.107, fls. 70/77, convertendo o julgamento em
diligência e determinando o retorno dos autos à unidade de origem de modo que fossem
adotadas as seguintes providências:
1. identificar, entre as receitas da prestação de serviços que compuseram as bases de
cálculo trimestrais dos Autos de Infração de fls. 03/06, aquelas que, por não atenderem
às condições estabelecidas no artigo 7o da Lei no 9.718/98 (fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias) e não
terem sido recebidas nos meses em que contabilizadas, podem ser excluídas dessas
bases de cálculo e incluídas nas bases de cálculo e incluídas nas bases de cálculo dos
meses em que foram efetivamente recebidas pela Interessada (nessa providência,
incluise também a identificação de receitas contabilizadas em anos-calendário anteriores
ao da autuação que somente foram recebidas nos períodos de apuração contemplados
nos Autos de Infração de que cuida o presente processo);
2. elaborar demonstrativo das bases de cálculo trimestrais da Cofins, relativas ao ano de
2002, considerando as exclusões e inclusões mencionadas no item anterior;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

3. elaborar relatório conclusivo a respeito do que é pedido na diligência, acrescentando
quaisquer informações que entender relevantes para o deslinde do presente litígio, e dar
ciência do dito relatório à Interessada, facultando-lhe o prazo de trinta dias para
manifesta-se a respeito das conclusões resultantes da diligência;
Tendo em vista que os processos administrativos n°s 10380.003481/200635 e
10380.003484/200679 tratam, respectivamente, de Autos de Infração de Cofins e
IRPJ/CSLL, decorrentes do mesmo procedimento fiscal que ensejou a autuação
discutida nos presentes autos, e que em ambos os processos mencionados foram
solicitadas diligências fiscais para esclarecimentos relativos ao diferimento da
tributação das mesmas receitas recebidas de entidades governamentais consideradas no
presente processo, recomendo à autoridade fazendária que for designada para a
realização da diligência aqui requerida que, na elaboração do respectivo relatório, atente
para o conteúdo informado nos relatórios relativos aos dois outros processos.
A unidade local deu cumprimento ao determinado, conforme Relatório Diligência, fls.
80/81, apurando os valores devidos consoante demonstrativo denominado Apuração da
Base de Cálculo da Contribuição para o PIS – Ano 2002, fl. 88. A ciência ao sujeito
passivo deu-se em 27/03/2012. Em resposta, foi apresentado o documento de fls.
112/113, através do qual a interessada manifestou a sua concordância com os valores
apurados na diligência fiscal, exceção feita aos meses de junho e agosto de 2002
É o que se tem a relatar
O acórdão recorrido acolheu parcialmente a manifestação impugnatória da
empresa ao fundamento de que “as receitas relativas aos contratos de construção por empreitada
ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica
de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, poderão
ser consideradas de acordo com o efetivo faturamento de cada mês (regime de caixa), excluindo-
se as receitas não recebidas, a serem obrigatoriamente apropriadas por ocasião dos efetivos
recebimentos (art. 7o da Lei no 9.718, de 1998)”, e concluiu (fls. 126), verbis.
Isso posto, levando-se em consideração tudo o que foi discorrido no presente
documento, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, alterando-se os
valores lançados em conformidade com o que foi apurado pela diligência fiscal, fl. 88,
como especificado no demonstrativo Resultado do Julgamento – PIS, mais precisamente
na coluna denominada Diligência Fiscal, exceto quando o valor apurado na diligência se
mostrar superior ao lançado, hipótese em que deverá ser mantido o valor constante do
auto de infração. (Grifos do original).
Intimada do teor do Acórdão 008-25.323 (fls. 143) conforme AR recebido pelo
contribuinte em 19 de julho de 2013 (fls. 146), veio aos autos o Recurso Voluntário em 19 de
agosto de 2013 (fls. 152/155), sem documentos, insurgindo-se contra a multa moratória de 75%
que, segundo jurisprudência que invoca, oriunda do TF/5a região, deveria se reduzida para 20%,
tendo em vista que o pagamento sem o benefício da redução legal decorreu do fato de que, de
início, lhe cobraram valor excessivamente elevado, tanto que a decisão de pisou reduziu
significativamente o montante primitivamente exibido, e conclui (fls. 152), verbis.
Quando da impugnação ao auto, contestava-se, inicialmente, a cobrança do valor
principal, que se pago naquela oportunidade, dentro do prazo legal estabelecido, teria
uma substancial redução no valor da Multa. Todavia, se a requerente tivesse pago o
crédito cobrado, estaria pagando um VALOR INDEVIDO e muito aquém do valor
EFETIVAMENTE DEVIDO. (Sic).
Portanto, a requerente não tinha alternativa, sendo, a de proceder a impugnação ao auto
de infração. Para comprovar estas afirmativas, basta visualizar o quadro às fls. 133 –
Acórdão 08-25.323 – 3a Turma DRF/FOR, “Resultado Julgamento – PIS”, que
apresenta que o valor originário de R$ 3.749,09 ficou reduzido para 953,79.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Finalizando seu apelo, requer a redução da multa de 75% para o patamar de 20%
como constante dos acórdãos referenciados (fls. 153/154), e que em virtude de sua boa fé lhe
seja concedido parcelamento nos moldes do REFIS DA CRISE (Lei 11.941/2009).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

A empresa foi intimada do teor do acórdão recorrido no dia 21 de junho de 2013
(fls. 162) e ingressou com Recurso Voluntário no dia 05 de julho do mesmo ano (fls. 164), pelo
que tomo conhecimento do apelo, posto que tempestivamente interposto.
O processo teve início com o Pedido de Ressarcimento de PIS com incidência
não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 28.981,22, relativo ao 3o trimestre de 2011, com
posterior encaminhamento de Declaração de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo
crédito. O PER foi transmitido sob o no 10098.70612.070312.1.1.08-7109, enquanto à Dcomp foi
atribuído o no 26934.34073.070312.1.3.08-6100.
A decisão de piso, porém, julgou intempestiva a manifestação de inconformidade
ao fundamento de que foi apresentada fora do prazo legal e, por isto mesmo, não se instaurou a
fase litigiosa do procedimento, incompatibilizando o julgamento de mérito (fls. 152).
Argumentou a decisão recorrida que, em conformidade com a legislação de regência, verifica-se
que se considera feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, “e desde que o
sujeito passivo expressamente o autorize, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a
Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC” (fls.
157/158), e justificou, verbis.
No caso, a contribuinte afirma que os Despachos Decisórios foram disponibilizados em
sua caixa postal – DTE – em 22/03/2013 e foi considerado ter ocorrido a ciência em
06/04/2013, por decurso do prazo de 15 dias.
Portanto, vê-se que a contribuinte já havia expressamente optado pelo domicílio
tributário eletrônico, isto é, a Caixa Postal a ela atribuída pela administração
tributária e disponibilizada no e-CAC.
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 71, a disponibilização
na referida caixa postal, tanto do Despacho Decisório da Seção de Fiscalização –
Safis, quanto do Despacho Decisório da Seção do Orientação e Análise Tributária –
Saort, objetos do recurso ora examinado, ocorreu em 22/03/2013.
Assim, tem-se por feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito
passivo, ou seja, 15 (quinze) dias após o dia 22/03/2013.
Desse modo, conclui-se que a contribuinte foi cientificada, por decurso de prazo, em
06/04/2013. E, a partir de então, dispunha ela de trinta dias para apresentar a
manifestação de inconformidade.
Considerando que na contagem de prazos no processo administrativo fiscal, exclui-se o
dia de início e inclui-se o do vencimento e que eles só iniciam ou vencem no dia de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

expediente normal na repartição, no presente caso o prazo se iniciou em 08/04/2013
(segunda-feira), que deve ser excluído, contando-se a partir de 09/04/2013, terça-feira,
de modo que o término do prazo ocorreu dia 08/05/2013, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 13/05/2013.
A seu turno, sustentou a recorrente que, por ocasião da sua intimação sobre o teor
do despacho decisório, aconteceram diversos erros e inconsistências técnicas nos meses de abril
e maio de 2013, inclusive comprometendo o acesso à sua caixa postal, por certificação digital,
“acarretando que a primeira leitura dos Despachos Decisórios ocorresse apenas em 08/05/2013,
data que seria o termo final do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade,
segundo o acórdão recorrido” (fls. 165). E continuou o recorrente em suas razões impugnatórias
(fls. 165 e ss), verbis.
Os documentos anexados aos autos trazem as telas exibidas naquela ocasião pelo site
da Receita Federal do Brasil comprovando a existência de problemas de conexão e
certificação impedindo o acesso da empresa ao Centro Virtual de Atendimento (e-
CAC), com as seguintes mensagens: “ocorreu um erro (código 403); “o internet
Explorer não pode exibir a página da Web”.
Anexou-se também Ordem de Serviço número 0072 da empresa COIPE – Consultoria e
Desenvolvimento de Sistemas demonstrando que a Leitora de Cartão Digital da
empresa acabou sendo substituída depois de executados os serviços descritos nesse
documento, e somente concluídos satisfatoriamente em 08/05/2013.
Decorre disso a solicitação de que, por motivo de absoluta “força maior”, seja
considerada a data de 08/05/2013, em que a recorrente de fato foi cientificada dos
Despachos Decisórios, como o termo inicial do prazo para interposição de
Manifestação de Inconformidade, removendo-se o incidente de intempestividade que
impediu o julgamento das questões de mérito.
Insiste o sujeito passivo que a decisão recorrida não considerou adequadamente os
argumentos e documentos exibidos com a manifestação de inconformidade, verbis.
Assim é que foram disponibilizados na caixa postal (DTE) da empresa, em 23.03.2013,
os Despachos Decisórios em questão, considerando-se ter ocorrido a ciência dos
mesmos, por decurso do prazo de 15 dias, em 06.04.2013.
Entretanto, como atesta o laudo anexo (Doc. 01), a empresa passou por graves
problemas técnicos, impedindo o acesso por certificado digital, que não era,
sistematicamente, reconhecido, e acabou fazendo a primeira leitura dos Despachos
Decisórios postados em sua caixa postal apenas em 08.05.2013.
Portanto, instala-se no processo um incidente de intempestividade, a ser dirimido pelos
Ilustres Julgadores, e a interessada desde já solicita que seja tida por intimada na data
de 08/05/2013, em que efetivamente tomou conhecimento dos Despachos Decisórios.
Para uma adequada compreensão dos fundamentos deste voto, relevante que se
faça uma rápida análise sobre a documentação exibida pela própria recorrente, quando junta a
ordem de serviço 0072 (que denominou de laudo técnico) e se reporta à ocorrência do erro
descrito como Código 403.
Em primeiro lugar, registre-se que o código 403 refere-se à forma de acesso ao
sitio da Receita Federal por uma das três cadeias de certificados, como se pode visualizar nas
telas que o sujeito passivo também fez juntada com sua defesa (fls. 132/134), onde está escrito,
verbis
Ocorreu um erro (Código 403)
Para acessar esta página você deve selecionar o seu certificado digital
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Sr(a) Contribuinte, a partir do dia 05/06/2012 às 19h (horário de Brasília) o Portal e-
CAC só poderá ser acessado se as novas cadeias de certificados estiverem instalados
em seu computador. Para instalá-las, acesse os três links:
– ICP BRASIL v2
– Autoridade certificadora da Secretaria da Receita Federal v3
– Autoridade certificadora do SERPRORFB v3
Sistema Operacional
Se o sistema operacional for Windows, confirme se a versão instalada é Windows XP
com Service Pack 3 ou superior
Se o sistema operacional NÃO for Windows, verifique junto ao fornecedor se o sistema
suporta o uso da função de hash SHA-2.
Veja mais informações no passo-a-passo de instalação da nova cadeia.
Retomar para a página inicial do e-CAC.
A seu turno, na Ordem de Serviço COIPE No 0072, de 08 de maio de 2013,
também exibida pela empresa como sendo um laudo técnico, esclarece que o contribuinte teve
problemas para acessar com o certificado digital da empresa o que acarretou a reconfiguração do
software do cartão digital. Vejamos a tradução literal do chamado laudo (fls. 132), verbis.
Equipamento : Leitora de Cartão Digital, deixada para Assistência Técnica.
Data da entrada: 01.04.2013; data da saída: 08.05.2013.
Defeito reclamado: usuário não conseguia o acesso ao certificado digital para
emissão do Redarf e outros acessos com uso do cartão digital.
Defeito constatado: Sistema não identificava o cartão digital da empresa.
Serviço Executado: Reconfiguração softwarre do cartão, manutenção sistema
operacional, desinstalação e reinstalação do driver da leitora, após várias
análises e testes trocada a leitora do cartão digital e reconfiguração do software
da serasa foi realizada com sucesso a leitura do cartão digital.
Extreme de duvida, pois, que as alegadas inconsistências técnicas aconteceram no
âmbito do certificado digital da recorrente, e não no sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na circunscrição do contribuinte.
Ressalte-se, a propósito que, quando o § 2o, art. 7o, do Decreto Federal no
8.539/2015 (que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta e
indireta), determina que “se o sistema informatizado de gestão de processo administrativo
eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado até as 23h59 do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema”, está a se referir às inconsistências e problemas técnicos no âmbito dos órgãos da
administração pública, e não aos problemas de informática enfrentados pelas empresas em geral.
Assim, como a inconsistência técnica de que cuida a OS 0072 limitou-se ao
âmbito interno da empresa recorrente, não lhe aproveita a regra de prorrogação de prazo referida
no § 2o, art. 7o, do Decreto Federal no 8.539/2015. Por isto mesmo, mantenho o acórdão recorrido
para reconhecer que a manifestação de inconformidade foi formalizada além do prazo de 30 dias,
estando correta a decisão que dela não tomou conhecimento em virtude da intempestividade.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Argumenta também a empresa que, na mesma época apresentou impugnação
tempestiva em outro processo da mesma empresa e decorrente da mesma fiscalização, data vênia
do hercúleo esforço do advogado da recorrente, a defesa formalizada em um processo de forma
tempestiva, não pode ser considerada como impugnação para outro processo, mesmo que os
fatos de ambos sejam semelhantes e em se tratando do mesmo contribuinte.
Comungo inteiramente do entendimento esposado pela decisão de piso quanto à
impossibilidade jurídica de aproveitar a defesa produzida no Processo no 10665.720290/2013-74
para servir como impugnação ao processo ora relatado no 10665.720482/2013-81) que, embora
da mesma empresa, tratam de matérias de diferentes, em momentos diferentes. Assim, faço meus
os argumentos que nortearam o acórdão recorrido (fls. 159/160), verbis.
Solicita a interessada, com fundamento no princípio da verdade material, que seja
levado em conta que a requerente já havia protocolado impugnação tempestiva nos
autos do processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo de Verificação Fiscal,
citado nas razões de decidir dos aludidos Despachos Decisórios, restou totalmente
impugnado.
Entende que, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de prazo de
postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses documentos já
estavam totalmente impugnados.
Todavia, cumpre salientar que, nos termos do art. 111, inciso I, do CTN, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário.
Sendo assim, a suspensão da exigibilidade de débitos pela apresentação de recurso
somente ocorre, em observância à legislação, em relação aos débitos controlados no
processo administrativo correspondente. Na mesma medida, o prazo é contado e aferido
para cada um dos recursos apresentados em cada processo administrativo.
Esse procedimento é perfeitamente regular, não cabendo estender os efeitos da
suspensão a outros débitos de um outro processo, como pretende a requerente.
A matéria é bastante conhecida neste Conselho e nesta Câmara, entre outros, a
teor do Acórdão . no 2202-005.055, proferido em 14 de março de 2019, pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara, onde ficou expresso que “a preclusão, decorrente da não impugnação específica
no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer”.
Esta mesma 1a Turma Extraordinária também já enfrentou matéria semelhante, no
julgamento do Processo no 13986.720074/2011-22, e que resultou no Acórdão no 3001-000.804,
proferido em 14 de maio de 2019, entendendo-se que “a impugnação apresentada fora do prazo
legal não instaura a fase litigiosa do procedimento. Consequentemente, não se toma
conhecimento do mérito do recurso interposto fora do trintídio legal, em virtude da preclusão”.
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da empresa recorrente, e manter a decisão recorrida po
seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003482/2006-80

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital